Tribunal: TCU
Processo: 000.155/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Diretoria de Administração e Logística da Secretaria Executiva do Ministério da Economia, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos federais repassados no âmbito de Plano de Implementação celebrado para a execução do Programa Nacional de Inclusão de Jovens  Projovem, na modalidade Projovem Trabalhador, submodalidade Juventude Cidadã.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Diretoria de Administração e Logística da Secretaria Executiva do Ministério da Economia, em desfavor de Sebastião Araujo Moreira, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos federais repassados no âmbito de Plano de Implementação celebrado para a execução do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem, na modalidade Projovem Trabalhador, submodalidade Juventude Cidadã. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Sebastião Araujo Moreira (CPF: XXX.044.673-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas do responsável Sebastião Araujo Moreira, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Sebastião Araujo Moreira (CPF: XXX.044.673-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/4/2012 53.555,04 14/6/2013 71.406,72 4/11/2013 124.961,76 13/3/2014 107.110,08 9.3. aplicar ao responsável Sebastião Araujo Moreira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. esclarecer ao responsável Sebastião Araujo Moreira que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dandose ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; e 9.7. enviar cópia desta deliberação à Diretoria de Administração e Logística da Secretaria Executiva do Ministério da Economia, ao Ministério do Trabalho e Previdência, ao Município de Santa Quitéria do Maranhão/MA e ao responsável, para ciência, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.